Tribunal: TJDFT
Processo: 0738474-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738474-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO CASTRO FERNANDES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 52410917), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF,26 de outubro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator